Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. CONSTRANGIMENTO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Aduz ausência de prova de qualquer ato ilícito praticado pelos seus prepostos. Afirma que a abordagem feita ao consumidor foi realizada dentro dos padrões. Assevera também que em nenhum momento o autor foi acusado de furto e que a abordagem não foi presenciada por outras pessoas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49811338). Custas e preparo recolhidos (ID 49811339). Sem contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. É incontroverso que o autor foi abordado por funcionário do recorrente do lado de fora da loja e questionado sobre o que teria em seu bolso, sendo encontrado com ele tão somente sacola plástica de uso pessoal. Ademais, conforme declarado em audiência pelo informante, funcionário do supermercado, o motivo da abordagem foi o fato de terem notado o sumiço de um grampeador no estabelecimento. Assim, passível a reparação pelos danos morais sofridos em razão da abordagem por suspeita infundada e baseada em estigma de pré-julgamento do preposto do recorrente.
5. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Assim, restando demonstrada a falha na prestação de serviço, quanto à falta de fundamento na abordagem dos prepostos da parte ré, que expuseram o autor a humilhação e sofrimento por suposta prática de crime de furto, o valor fixado em sentença se mostra adequado.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.